Tribunal: TJSP
Processo: 1003978-25.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. Parcial procedência da ação. Apelo dos autores. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Suspensão do processo em razão da crise ocasionada pela pandemia COVID-19. Afastamento. Inexistência de obstáculo capaz de impedir o prosseguimento do processo. Inaplicabilidade do artigo 313, VI, do Código de Processo Civil. MÉRITO.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. Parcial procedência da ação. Apelo dos autores. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Suspensão do processo em razão da crise ocasionada pela pandemia COVID-19. Afastamento. Inexistência de obstáculo capaz de impedir o prosseguimento do processo. Inaplicabilidade do artigo 313, VI, do Código de Processo Civil. MÉRITO. Alegação de necessidade de readequação da malha aérea. Inadmissibilidade. Fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea e não exclui sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Contexto probatório a demonstrar a falha na prestação dos serviços pela companhia aérea. DANO MORAL. Ocorrência. Dano moral presumível e indenizável "in re ipsa". Pretensão a majoração da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autor. INDENIZAÇÃO. "QUANTUM" ARBITRADO. Sentença que fixou o montante indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais). Majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores, em atenção às circunstâncias do caso, em consideração ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da companhia aérea, ora impactado pelos reflexos da pandemia, e aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. Sentença modificada neste ponto. Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.